Tribunal: TJDFT
Processo: 0035268-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0035268-24.2015.8.07.0001 AGRAVANTES: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA, RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: BRUNO OLIVEIRA TAVARES DE LYRA DESPACHO BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA e RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam que a análise da tese recursal prescinde da interpretação de cláusulas contratuais, bem como assevera, que a Corte Superior tem entendimento no sentido de que é possível proceder a nova valoração jurídica dos fatos incontroversos, de modo a afastar, nas duas situações, respectivamente, a incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018